Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732644-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ODILON ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília na Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0005918-88.2015.8.07.0001 que homologou o laudo pericial e liquidou a sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão e ofensa à coisa julgada, no que se refere à questão das contribuições na reclamação trabalhista e à questão da compensação, e por falta de interesse recursal, no que se refere ao pedido de inclusão da recomposição da reserva matemática nos cálculos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024 16:41:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador